Tribunal: STF
Processo: HC 196463
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Conselho Especial de Justiça da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, no processo-crime nº 0000008-75.2006.7.03.0103, em 9 de junho de 2009, condenou o paciente a 2 anos de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro) do Código Penal Militar. Deferiu a suspensão condicional da pena, fixando o período de prova em 2 anos. 
    O pronunciamento transitou em julgado para a acusação em 16 junho de 2009.
    O Superior Tribunal Militar, em 15 de março de 2011, desproveu apelação da defesa. A publicação do acórdão ocorreu em 6 de junho seguinte. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. No Supremo, o recurso extraordinário com agravo nº 668.679 foi desprovido. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 10 de novembro de 2014. 
    Em 30 de março de 2015, iniciou-se o cumprimento do período de prova.
    O Juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, no processo de execução, em 7 de abril seguinte, assentou ausente a prescrição, sublinhando não transcorrido período superior a 4 anos entre os marcos legais – recebimento da denúncia, publicação da sentença condenatória e do acórdão alusivo aos declaratórios. Teve como aplicável, por analogia, o artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a estabelecer a interrupção da prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. 
    O Superior Tribunal Militar indeferiu a ordem no habeas corpus nº 201-09.2017.7.00.0000 e inadmitiu o de nº 7000630-17.2018.7.00.0000, voltados ao reconhecimento da prescrição.
    O impetrante sustenta prescritas as pretensões punitiva e executória. No tocante à primeira, diz transcorridos mais de 4 anos entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado do título. Afirma incidir o artigo 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, a prever, como marco interruptivo, apenas a sentença condenatória, sem menção a acórdão. Assevera que a aplicação do artigo 117, inciso IV, do Código Penal ofende o princípio da especialidade e caracteriza analogia em prejuízo da defesa. Quanto à pretensão executória, salienta o intervalo de quase 6 anos entre a preclusão maior para a acusação e o início do período de prova da suspensão condicional da pena. Articula com o artigo 126, § 1º, alínea “a”, do diploma penal militar – a versar o início do prazo de prescrição. Aponta como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.
    Requer, no campo precário efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a declaração de extinção da punibilidade, em virtude da prescrição. 
    2. A Primeira Turma, ao julgar, em 6 de novembro de 2012, o habeas corpus nº 111.653/SP, relator ministro Dias Toffoli, assentou inadequado, ante o princípio da especialidade e o prejuízo à defesa, o emprego, por analogia, do artigo 117 do Código Penal no tocante aos crimes militares, no que disciplinado o tema no artigo 125, § 5º, do Código Penal Militar. Eis o teor do dispositivo:
    […] 
    Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 
    [...] 
    § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
    I - pela instauração do processo;
    II - pela sentença condenatória recorrível.
    […] 
    Entre a data da publicação da sentença condenatória – 9 de junho de 2009 – e o trânsito em julgado do pronunciamento, em 10 de novembro de 2014, transcorreu prazo superior a 4 anos, observado, ante a pena final – 2 anos de prisão –, o artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar. Tem-se a prescrição da pretensão punitiva.
    Não prospera o alegado relativamente à prescrição da pretensão executória. Nos termos do artigo 126, § 1º, alínea "a", do citado diploma, o prazo tem início com a preclusão maior do título condenatório, quando, então, torna-se viável a execução da pena. Ocorrido o trânsito em julgado em 10 de novembro de 2014, não há falar em prescrição, uma vez iniciado o cumprimento do período de prova em 30 de março de 2015.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta impetração, a execução do título condenatório formalizado no processo-crime nº 0000008-75.2006.7.03.0103, da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator